Tribunal: STF
Processo: ARE 1384382
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. RECEBIMENTO COMO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPASSES DE RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA OS DIRETÓRIOS REGIONAIS E MUNICIPAIS. GRAVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. REINTERPRETAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (ART. 44, INC. I, DA LEI Nº 9.096, DE 1995). OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. É vedada a reapreciação de matéria fático-probatória no campo extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). 



    2. Inviável o recurso extraordinário caso eventual ofensa à Constituição da República seja apenas indireta. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.